Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-08.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. NÃO COMPROVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A responsabilidade civil por prestação de serviços odontológicos é estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC como sendo subjetiva para o profissional liberal – art.14, § 4o –, para o qual se exige prova da culpa na execução do trabalho; e objetiva para a Clínica – art. 14, caput –, aferível pela prova, apenas, do dano e do nexo de causalidade entre este o serviço prestado.

2. No caso em tela, denota-se dos autos por meio do conjunto probatório produzido que não houve falha ou até mesmo a prestação de um serviço inadequado ao Autor.

3. Diante da ausência de falha na prestação dos serviços odontológicos prestados pelo Réu, a qual é atestada por laudo pericial, inviável a reparação material e, por consequência, eventual indenização moral.

4. Recurso não provido.